Tribunal: TJPA
Processo: 0061329-31.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061329-31.2014.8.14.0301

APELANTE: MARCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO

APELADO: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA, IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0061329-31.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: MARCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO

APELADOS: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV. CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de abono de permanência ao autor, que encontra previsão no artigo 40, § 19°, da Constituição da República, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 47/2005, vigente à época da propositura da demanda.

II- Impende analisar se, na espécie, o autor preencheu os seguintes requisitos legais: i) ingresso no serviço público até 16/12/1998; ii) 35 anos de contribuição; iii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público; iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria; v) 60 anos de idade - admitida a redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os 35 anos exigidos.

III- Conforme documento inserido no Id nº 13927623 - Pág. 3, o autor trabalhou na CELPA – Centrais Elétricas do Pará de 1994 até 2001. No que tange a este requisito, o art. 3º, da EC nº 47/2005 é claro ao dispor que “o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998”. Outrossim, considerando que o autor laborou na CELPA no período de 1994 até 2001, não houve o seu ingresso no serviço público até 16 de dezembro de 1998, eis que até 1998 a CELPA era empresa pública, e passou para a iniciativa privada em julho de 1998.

V- É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o tempo de serviço prestado às empresas públicas e sociedades de economia mistas, integrantes da Administração Pública Indireta, somente pode ser computado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Precedentes do STJ.

V- Havendo o não preenchimento de um dos requisitos, o recorrente não faz jus ao abono de permanência, devendo ser mantida a sentença, em todos os seus termos.

VI- À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MARCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1° Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Ordinária
,
julgou improcedente a ação proposta.

Historiando os fatos, MARCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que pertence ao quadro de pessoal da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará- HEMOPA, ocupando, desde 19 de outubro de 2004, o cargo de administrador.

Contou que, em razão de já contar com 57 anos de idade, mais de 35 anos de contribuição, mais de 25 anos de serviço público, 15 anos de carreira e 05 anos no mesmo cargo, requereu o autor a concessão de abono de permanência, com fundamento na regra do art. 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005.

No entanto, o pleito foi indeferido, motivo pelo qual ajuizou a ação.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de ID n° 13927670, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

Portanto, não é possível considerar como "tempo de carreira" o período pretérito ao ingresso do servidor no HEMOPA, restando também não atendido o requisito de quinze anos de carreira para aposentadoria voluntária, exigido pelo art. 3º da EC n° 47 de 2005. Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Pelo exposto, concluo que não assiste razão ao autor, pois não possuía todos os requisitos para requerer a aposentadoria nos termos do art. 3º da EC 47/2005.

Dispositivo.

Pelo exposto e considerando o que consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS,
extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.”

Inconformado, MARCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO interpôs recurso de apelação (id n° 13927671).

No mérito, aponta que inexistiu a alegada quebra de vínculo com a Administração Pública, isso porque o autor ingressou no serviço público, por meio de concurso no ano de 1994 e, desde então, assumiu sucessivamente e sem qualquer interrupção, cargos públicos diversos. Porém, o juízo
a quo
entendeu que ocorreu a quebra do vínculo em 29/06/2004.

Afirma que o magistrado reputa como ocorrida a descontinuidade do vínculo do servidor com a Administração, em virtude de um suposto lapso temporal de apenas um dia, mas que na verdade é totalmente desarrazoado e desproporcional, além de equivocado, pois a exoneração do apelante da prefeitura de Ananindeua ocorreu em 30/06/2004.

Assevera que o exíguo período de 01 dia entre a exoneração e posse não pode ser considerado empecilho para que o servidor seja beneficiado pela regra de transição de aposentadoria, porquanto a exoneração no cargo anterior ocorreu justamente para viabilizar a sua investidura no novo cargo.

Aduz também que as regras constitucionais não exigem que a relação do servidor com a administração seja ininterrupta, importando apenas que o servidor tenha ingressado no serviço público antes da publicação da EC 20/1998, e que, à época da emenda, ostente a condição de servidor, não havendo nenhuma previsão sobre a manutenção ininterrupta da relação estatutária.

Ademais, aponta que preencheu os requisitos para a obtenção da aposentadoria segundo as regras da EC n° 47/05. Quais sejam: o tempo de contribuição, visto que perfaz, em sua totalidade, 40 anos de contribuição; idade mínima exigida, e tempo de carreira.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O ESTADO DO PARÁ e o IGEPREV apresentaram contrarrazões (id n° 13927671 - Pág. 23 e 13927677).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a ilustre Procuradora de Justiça se manifestou, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n° 114994673).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de abono de permanência ao autor.

Referida vantagem encontra previsão no artigo 40, § 19, da Constituição da República, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 47/2005, vigente à época da propositura da demanda. Vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II
.

Segue a redação do art.
3º, da EC nº 47/2005:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que

tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998
poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha,
cumulativamente
, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem
, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo
.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Nesse contexto, impende analisar se, na espécie, o autor preencheu os seguintes requisitos legais: i) ingresso no serviço público até 16/12/1998; ii) 35 anos de contribuição; iii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público; iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria; v) 60 anos de idade - admitida a redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os 35 anos exigidos.

Destaco que, na ausência de qualquer destes requisitos, o abono de permanência não poderá ser deferido ao autor.

Na sentença proferida pelo juízo
a quo ̧
entre outros argumentos,

o magistrado entendeu que o apelante não comprovou o vínculo com a Administração Pública anterior a 16/12/1998.

De fato, conforme documento inserido no Id nº 13927623 - Pág. 3, o autor trabalhou na CELPA – Centrais Elétricas do Pará de 1994 até 2001. No que tange a este requisito, o art. 3º, da EC nº 47/2005 é claro ao dispor que “o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998”.

Outrossim, considerando que o autor laborou na CELPA no período de 1994 até 2001, não houve o seu ingresso no serviço público até 16 de dezembro de 1998, eis que até 1998 a CELPA era empresa pública, e passou para a iniciativa privada em julho de 1998.

Sobre o tema, é sabido que o tempo de serviço prestado na referida empresa, que na época era uma empresa pública, pertencente à administração pública indireta, em que pese inserir na contagem de contribuição para aposentadoria, não é considerado no cômputo do efetivo exercício no serviço público, por se tratar de tempo de serviço privado, já que tanto a empresa pública, quanto a sociedade de economia mista, submetem-se ao regime próprio das empresas privadas e seus empregados são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, por expressa previsão constitucional (CF, art. 173, II).

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. ANUÊNIOS. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. 1.
É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o tempo de serviço prestado às empresas públicas e sociedades de economia mistas, integrantes da Administração Pública Indireta, somente pode ser computado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Precedentes do STJ.
2. Inviável o Recurso Especial se o acórdão recorrido se alinha com o posicionamento sedimentado na jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula 83/STJ. 3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1717194 SP 2017/0310402-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. PRODASUL. PROMOÇÃO. CONTAGEM, INDEVIDA, DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, SOB REGIME DA CLT, EM EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA REVER O ATO DE PROMOÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO A EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL, PARA TODOS OS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. (...)
III. É firme a compreensão do STJ no sentido de que o tempo de serviço, prestado em sociedades de economia mista e empresas públicas, entidades da Administração Pública indireta, pode ser considerado apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. IV. No caso, portanto, o tempo de serviço, prestado pela impetrante na PRODASUL, empresa pública estadual, sob o regime da CLT, não pode ser considerado, para fins de promoção, pagamento de adicional e/ou gratificação por tempo de serviço público estadual.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes: STJ, RMS 46.070/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2014; STJ, AgRg no RMS 45.157/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/08/2014. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 46.853/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 24/06/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. (...) 2.
Conforme decisão do Tribunal a quo, o tempo de serviço prestado às empresas públicas e sociedades de economia mistas, integrantes da Administração Pública Indireta, somente pode ser computado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Precedentes do STF e STJ
. 3. Inviável o Recurso Especial se o acórdão recorrido se alinha com o posicionamento sedimentado na jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 614.835/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 20/03/2015).

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA COMO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM APENAS PARA FINS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Recurso ordinário interposto com o objetivo de reformar acórdão no qual se firmou ser possível o cômputo de tempo de serviço prestado em sociedades de economia mista e empresas públicas apenas para aposentadoria e disponibilidade; a recorrente postula que seja contado como efetivo tempo de serviço público.

3.
O tempo de serviço prestado em sociedades de economia mista e em empresas públicas estaduais pode - como ocorreu no caso concreto - ser averbado para fins de aposentadoria e de disponibilidade, não sendo possível, no entanto, seu uso como efetivo serviço público, em sintonia com o que está firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Precedentes: AgRg no RMS 46.853/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.6.2015; RMS 46.070/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 10.9.2014; AgRg no RMS 45.157/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.8.2014. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento" (STJ, EDcl no RMS 49.018/MS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 10/02/2016).

Outrossim, havendo o não preenchimento de um dos requisitos, o recorrente não faz jus ao abono de permanência, devendo ser mantida a sentença, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023